Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715273-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE APARECIDO FREITAS SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ALBERTINA GUEDES FERMENTAOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de no 0705423-09.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor do agravado, formulando pedido, ainda, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido pela decisão agravada. Afirma estar desempregada atualmente, prestando serviços esporádicos, cujos os valores que recebe são destinados exclusivamente à sua subsistência e de sua família. Assevera que esta demonstrada a sua hipossuficiência, conforme comprovam os documentos que juntou aos autos, o que autoriza o deferimento do benefício da gratuidade de justiça vindicado. fato de estar patrocinado por advogado particular não afasta a sua condição de hipossuficiente. A Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais. Postula, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural e a natureza da lide de origem, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes da análise e do julgamento do presente pelo Colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator